Tribunal: TJPA
Processo: 0023848-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023848-34.2014.8.14.0301

APELANTE: AGRA INCORPORADORA S.A., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS, LENO MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0023848-34.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

ARGAVANTE: AGRA INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB SP297608-A e THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-S

AGRAVADOS: LENO MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO: LUNA NERUDA ANTUNES FONSECA - OAB PA15059-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESERÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, negou provimento aos recursos das incorporadoras rés e deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a condenação em lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2. A ação originária objetivou a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e revisão contratual em razão de atraso superior a oito anos na entrega do empreendimento imobiliário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a incidência do IPCA sobre o saldo devedor, ressalvada a aplicação do INCC quando mais benéfico ao consumidor, bem como condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto sem comprovação do preparo recursal deve ser conhecido; (ii) saber se houve cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva das agravantes; e (iii) saber se são devidos lucros cessantes e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto por AGRA INCORPORADORA S.A. não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para saneamento da irregularidade, caracterizando deserção.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em conjunto probatório documental suficiente ao convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6. As agravantes integram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

7. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo suportado pelo adquirente.

8. O atraso superior a oito anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

9. Durante o período de mora da construtora, a atualização do saldo devedor deve observar o IPCA, salvo hipótese em que o INCC se revele mais benéfico ao consumidor, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno de AGRA INCORPORADORA S.A. não conhecido. Agravos internos de TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impõe o não conhecimento do recurso por deserção. 2. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega de imóvel. 3. O atraso excessivo na entrega de empreendimento imobiliário enseja condenação em lucros cessantes presumidos e danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CDC, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP; STJ, entendimento consolidado acerca da presunção dos lucros cessantes em atraso de entrega de imóvel.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0023848-34.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179.

ARGAVANTE:
AGRA INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI - OAB SP297608-A e THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB PA21114-S

AGRAVADOS:
LENO MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS.

ADVOGADO:
LUNA NERUDA ANTUNES FONSECA - OAB PA15059-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e AGRA INCORPORADORA S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação da AGRA INCORPORADORA S.A., por deserção, negou provimento ao recurso da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA e deu parcial provimento ao recurso dos autores, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da manutenção da condenação em lucros cessantes.

Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, postulando lucros cessantes, danos morais e revisão contratual. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a incidência do IPCA sobre o saldo devedor, ressalvada a aplicação do INCC quando mais benéfico ao consumidor, bem como condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, afastando, contudo, os danos morais e as astreintes.

Interpostos recursos de apelação, julgados monocraticamente.

A decisão monocrática entendeu pela deserção do recurso da AGRA INCORPORADORA S.A., diante da ausência de regular comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para saneamento da irregularidade. Quanto aos demais recursos, afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a responsabilidade solidária das rés integrantes da cadeia de consumo, manteve a condenação em lucros cessantes e concluiu que o atraso superior a oito anos na entrega do imóvel extrapolou o mero inadimplemento contratual, ensejando reparação moral.

Inconformadas, TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA interpuseram Agravo Interno, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a ilegitimidade passiva das agravantes, por ausência de vínculo contratual direto com os autores, bem como a inexistência de danos morais e a inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes. Requereram a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Por sua vez, a AGRA INCORPORADORA S.A. interpôs Agravo Interno contra a decisão que não conheceu de sua apelação, reiterando argumentos quanto ao cabimento do recurso e insurgindo-se contra o não conhecimento do apelo. No mérito, sustentou a inexistência de danos morais indenizáveis decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DESERÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, negou provimento aos recursos das incorporadoras rés e deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a condenação em lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2. A ação originária objetivou a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e revisão contratual em razão de atraso superior a oito anos na entrega do empreendimento imobiliário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a incidência do IPCA sobre o saldo devedor, ressalvada a aplicação do INCC quando mais benéfico ao consumidor, bem como condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto sem comprovação do preparo recursal deve ser conhecido; (ii) saber se houve cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva das agravantes; e (iii) saber se são devidos lucros cessantes e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto por AGRA INCORPORADORA S.A. não comporta conhecimento, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para saneamento da irregularidade, caracterizando deserção.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em conjunto probatório documental suficiente ao convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

6. As agravantes integram a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, incidindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

7. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo suportado pelo adquirente.

8. O atraso superior a oito anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

9. Durante o período de mora da construtora, a atualização do saldo devedor deve observar o IPCA, salvo hipótese em que o INCC se revele mais benéfico ao consumidor, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno de AGRA INCORPORADORA S.A. não conhecido. Agravos internos de TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impõe o não conhecimento do recurso por deserção. 2. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega de imóvel. 3. O atraso excessivo na entrega de empreendimento imobiliário enseja condenação em lucros cessantes presumidos e danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CDC, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP; STJ, entendimento consolidado acerca da presunção dos lucros cessantes em atraso de entrega de imóvel.

De antemão, observo que os recursos interpostos por TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

Quanto ao agravo interno manejado por AGRA INCORPORADORA S.A., verifico a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, circunstância que impede o seu conhecimento, notadamente, a deserção.

É que seu recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, o que culminou com sua intimação para sanar o vício, promovendo o recolhimento em dobro. Não obstante, exaurido o prazo concedido, não foi promovida a comprovação do recolhimento, conforme certificado à ID 35325150.

Daí porque, o recurso não comporta conhecimento.

Passo ao exame do agravo interno interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

As agravantes sustentam, em síntese, ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ilegitimidade passiva, ausência de comprovação dos lucros cessantes, inadequação da base de cálculo da indenização e necessidade de manutenção dos índices contratuais de correção monetária.

Todavia, entendo que a decisão monocrática não merece reparos.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que a controvérsia foi solucionada com base em prova documental suficiente ao convencimento do julgador, sendo legítimo o julgamento antecipado quando desnecessária a dilação probatória, na forma do art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, a decisão monocrática apreciou adequadamente a questão, consignando inexistir restrição ao direito de defesa diante da suficiência do acervo probatório constante dos autos.

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade de produção probatória para formação de seu convencimento, inexistindo nulidade quando os elementos documentais se mostram suficientes para o julgamento da demanda, mormente quando previamente anunciado, como ocorreu no presente caso (ID 6271388).

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

A demanda decorre de relação de consumo envolvendo atraso na entrega de empreendimento imobiliário, incidindo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Constou da decisão agravada que as empresas agravantes participaram diretamente da cadeia de fornecimento do empreendimento, inclusive figurando no instrumento contratual e na publicidade do empreendimento imobiliário.

Assim, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, igualmente não assiste razão às agravantes quanto aos lucros cessantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, reconhecida a mora da construtora na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos, dispensando comprovação específica do prejuízo suportado pelo adquirente.

No caso concreto, restou incontroverso o expressivo atraso na entrega do empreendimento, circunstância suficiente para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Também não merece acolhimento a pretensão de alteração da base de cálculo da indenização.

A decisão agravada observou entendimento consolidado desta Corte no sentido de que os lucros cessantes devem incidir sobre o valor do imóvel, parâmetro compatível com a natureza da indenização e com a extensão do prejuízo experimentado pelos adquirentes.

No tocante ao índice de correção monetária, a decisão agravada igualmente deve ser mantida.

Conforme assentado na decisão monocrática, durante o período de mora da construtora, a atualização do saldo devedor deve observar o IPCA, salvo se o INCC se mostrar mais benéfico ao consumidor, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP.

Portanto, as razões recursais apresentadas pelas agravantes não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em grande parte, à reiteração das teses já devidamente examinadas e afastadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno interposto por
AGRA INCORPORADORA S.A.
, em razão da deserção recursal, e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026